Tribunal: TJSP
Processo: 1003038-09.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do banco réu e manteve a sentença de procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 – alegação de omissão quanto à elevação dos honorários de sucumbência para a fase recursal – honorários que muito embora fixados em R$2.000,00 com base no § 8o do art. 85 do

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do banco réu e manteve a sentença de procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 – alegação de omissão quanto à elevação dos honorários de sucumbência para a fase recursal – honorários que muito embora fixados em R$2.000,00 com base no § 8o do art. 85 do CPC/15, já foram fixados pelo percentual máximo de 20% sobre a condenação, remunerando condignamente o singelo trabalho realizado nos autos - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003038-09.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CECÍLIA MACHADO RUSSO TROIANO, é embargado NU PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003038-09.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35917
EDEC.No: 1003038-09.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : CECÍLIA MACHADO RUSSO TROIANO
EMBDO. : NU PAGAMENTOS S/A
*Embargos de declaração Acórdão que negou provimento ao
recurso do banco réu e manteve a sentença de procedência da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais fixados em R$10.000,00 alegação de omissão
quanto à elevação dos honorários de sucumbência para a fase
recursal honorários que muito embora fixados em R$2.000,00
com base no § 8o do art. 85 do CPC/15, já foram fixados pelo
percentual máximo de 20% sobre a condenação, remunerando
condignamente o singelo trabalho realizado nos autos - embargos
rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos
ao Acórdão de fls. 124/130 que negou provimento ao recurso do
banco réu e manteve a sentença de procedência da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais fixados em R$10.000,00. Em suas razões de
declaração, sustenta a autora que a sentença fixou os
honorários advocatícios de sucumbência em R$2.000,00 com base
no § 8o do art. 85 do CPC/15, havendo omissão do Acórdão
quanto aos honorários da fase de apelação (§ 11 do mesmo art.
85), pelo que pretende o acolhimento dos embargos para que
sejam elevados os honorários.
2.
Contudo,
os
declaratórios
devem
ser
desacolhidos, pois muito embora a sentença tenha fundamentado
a condenação dos honorários de sucumbências no critério de
equidade previsto pelo § 8o do art. 85 do CPC/15, é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003038-09.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
já foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da
condenação.
3.
Nesse
sentido:
“A
fixação
de
verba
honorária nos recursos é uma importante e relevante inovação
trazida pelo CPC/2015, cabendo ao órgão julgador fixar o
valor dos honorários considerando o trabalho apresentado pelo
patrono em sede recursal. Não se trata de faculdade do órgão
julgador fixar a sucumbência recursal, mas sim dever
decorrente de lei. Além disso, o valor dos honorários a ser
fixado em sede recursal deverá obedecer, conforme o caso, aos
parâmetros definidos nos §§ 2o ao 6o do art. 85, sendo vedada
a fixação que leve, no cômputo total dos honorários fixados
no curso do processo, a uma condenação que ultrapasse os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o. A sistemática do
CPC/1973 não contemplava a fixação de verba honorária em sede
recursal. O juiz fixava os honorários na sentença e o
tribunal, a menos que houvesse recurso pleiteando a sua
majoração, acabava por manter o valor fixado caso a sentença
fosse mantida, ou seja, na hipótese de desprovimento do
recurso. Logo, todo o trabalho desenvolvido pelo advogado na
fase recursal era remunerado pelo valor dos honorários fixado
na
sentença.
A
modificação
trazida
pelo
CPC/2015,
especialmente no § 11 do art. 85, alterou a sistemática
anterior, pois agora o tribunal, ao julgar o recurso
interposto, ficará obrigado a majorar o valor dos honorários
fixado
anteriormente,
independentemente
de
recurso
de
apelação para discussão da verba honorária, tudo de maneira a
remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado em sede
recursal.” (in Código de Processo Civil Anotado, AASP-OAB/PR,
Renato José Cury)
4. Outrossim, considera-se que o valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003038-09.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
honorários já remunera condignamente o trabalho realizado nos
autos, especialmente quando verifica-se que a ação foi
ajuizada em março/2019 e já estava julgada em segunda
instância no final de novembro do mesmo ano, inclusive com o
pagamento dos valores pelo banco réu.
5.
Com
esses
fundamentos,
rejeitaram
os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js